Tribunal: TJSP
Processo: 1039850-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – CUMULAÇÃO DOS CARGOS DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO INATIVO E PROFESSOR DA INSTITUIÇÃO – Inexiste identidade total entre a presente ação e a de no 1038761-02.2015.8.26.0058 a configurar coisa julgada – Pedidos e causa de pedir diversos nas ações – Extinção da ação afastada – Causa madura para julgamento nos termos do artigo 1013, § 3o, II do CPC -

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – CUMULAÇÃO DOS CARGOS DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO INATIVO E PROFESSOR DA INSTITUIÇÃO – Inexiste identidade total entre a presente ação e a de no 1038761-02.2015.8.26.0058 a configurar coisa julgada – Pedidos e causa de pedir diversos nas ações – Extinção da ação afastada – Causa madura para julgamento nos termos do artigo 1013, § 3o, II do CPC - Pretensão de aplicação do teto constitucional de forma isolada sobre cada fonte de rendimento – Possibilidade – Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 612.975/MT – Tese fixada no sentido de que "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público (A mesma tese foi fixada para o Tema 384)" – Aplicação do teto remuneratório isoladamente a cada cargo – Inexistência de infringência do art. 37, inciso XI da CF/88 – Sentença reformada para julgar procedente a ação ordinária, determinando que a aplicação do teto-constitucional estabelecido pela EC no 41/2003 incida de forma isolada sobre cada uma de suas fontes de rendimento (vencimentos de Coronel da PM inativo e de professor da Polícia Militar), restituindo-se os valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal – Apelo provido.